Tribunal: TJBA
Processo: 8000086-25.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000086-25.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANA PAULA HOSOUME e outros (4) Advogado(s): PEDRO VINICIUS VIEIRA BECKMAN APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. MODALIDADE SIMPLIFICADA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em mandado de segurança, no qual os impetrantes buscavam compelir a Universidade Estadual de Santa Cruz a proceder à revalidação de seus diplomas de graduação em Medicina, obtidos no exterior, por meio de tramitação simplificada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há direito líquido e certo à revalidação de diploma de Medicina obtido no exterior pela via simplificada; (ii) apurar se houve ato coator praticado pela Universidade Estadual de Santa Cruz a justificar a impetração do mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança exige a comprovação, de plano, de direito líquido e certo, o que demanda prova pré-constituída do ato ilegal ou abusivo imputável à autoridade apontada como coatora, sendo incabível dilação probatória. Os impetrantes não demonstram a existência de ato concreto praticado pela universidade passível de configurar coação, inexistindo protocolo válido de pedido de revalidação ou decisão formal de indeferimento. A simples troca de e-mails desacompanhada de protocolo administrativo regular não supre a exigência de prova pré-constituída de ato coator. A Resolução CNE/CES nº 02/2024 veda expressamente a tramitação simplificada para revalidação de diplomas de Medicina obtidos no exterior (art. 9º, § 4º), condicionando a revalidação à aprovação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos – Revalida. A universidade, ao informar os procedimentos exigidos pela norma vigente, atuou dentro de sua competência institucional e autonomia universitária, prevista no art. 207 da CF/1988, inexistindo ilegalidade ou omissão. Precedente do TJ/BA reforça a inexistência de direito líquido e certo à revalidação por via simplificada em casos análogos, com base na mesma Resolução CNE/CES nº 02/2024 e no princípio da autonomia universitária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de protocolo formal de pedido de revalidação e de indeferimento administrativo impede o reconhecimento de ato coator e de direito líquido e certo no mandado de segurança. A Resolução CNE/CES nº 02/2024 veda a tramitação simplificada para revalidação de diplomas de Medicina obtidos no exterior, exigindo aprovação prévia no Revalida. A universidade possui autonomia para regulamentar e executar seus procedimentos de revalidação, não podendo ser compelida a adotar modalidade expressamente excluída pela norma aplicável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei nº 12.016/2009; Lei nº 13.959/2019; Resolução CNE/CES nº 02/2024, arts. 9º, 11 a 17. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8014279-22.2022.8.05.0274, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 15.04.2025.